Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702364-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SEBASTIAO PAGANI, CLEONIR CARLOS BATISTI, GELCIA MARTINS GOMES, SONIA MARIA LAGO BOESCHE, JOSE RICARDO LINDERMANN, MARCIA ELISIA SPILLERE SOARES, MARIANY GONCHO, SILVIA HELENA GUZZATTI VIEIRA, MARIA FATIMA DO NASCIMENTO TOMELIN, YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS, ZULMAR CARDOSO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora